Tribunal: TJDFT
Processo: 0704489-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704489-04.2022.8.07.0000 DECISÃO Consoante petição de id 65215878, houve trânsito em julgado do AGI 0734381- 89.2021.8.07.0000 que ensejou o sobrestamento da execução na origem, não mais subsistindo razões para o processamento deste recurso. Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 22 de outubro de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator